Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Número do processo: 0700665-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO GALUBAN AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA DESPACHO Ao agravado para apresentar as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora